Tribunal: STF
Processo: ARE 1474539
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    Decisão: Corrija-se a informação inserida no cabeçalho, para que conste, como embargante, J.R.P. e, como embargado, o Ministério Público do Estado de Roraima.



    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão de minha relatoria, que restou assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DEPUTADO ESTADUAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 



    Nas razões recursais, a defesa sustenta o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão proferido em sede de embargos de declaração teria divergido do decisum proferido no habeas corpus n. 108.527/PA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Aduz, inicialmente, que “demonstrou, de forma fundamentada, que não há de se falar que o acórdão recorrido a quo esteja em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta que “as teses defensivas não receberam a devida entrega da prestação jurisdicional, na medida em que importantes argumentos e questões suscitadas no agravo regimental não foram enfrentadas, ao menos não sob o prisma proposto pela Defesa Técnica, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados”.



    Alega que “enquanto o v. acórdão ora embargado sustenta que ‘...a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)...’, o v. acórdão apontado como paradigma sustentou que a parte jurisdicionada tem o ‘...direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas’”.



    Destaca que “a valer o critério de prestação jurisdicional defendido no v. acórdão embargado, o julgador nunca estará obrigado a enfrentar as teses defensivas, bastando decidir como bem entender, de forma sucintamente fundamentada, ainda que a parte jurisdicionada apresente argumentos capazes, por si só, de afastar as conclusões adotadas na decisão recorrida, o que evidentemente viola o disposto no art. 315, §2º, inc. IV, do CPP”.



    Requer seja conhecido e provido o presente recurso, “para reformar o v. acórdão embargado, de forma que as teses recursais discutidas no agravo regimental sejam enfrentadas sob o prisma proposto pelo ora embargante, providência que resultará, sem sombra de dúvida, no provimento do agravo regimental para que o recurso extraordinário seja provido, de forma a reconhecer que o v. acórdão recorrido a quo, na verdade, está em dissonância com o entendimento jurisprudencial pacífico do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, I e III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifico que o presente recurso esbarra em óbice intransponível, pois a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe a indicação de precedentes proferidos em sede de habeas corpus com paradigma de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 



    2. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 622.420-ED-ED-EDv/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021)



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a decisão divergente – invocável, como padrão de confronto, para efeito de demonstração do dissídio jurisprudencial – somente pode ser aquela proferida, por Turma ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede recursal compatível com a utilização dos embargos de divergência. Vale dizer, apenas o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento ou de agravo em recurso extraordinário) é que poderá revestir-se de caráter paradigmático” (ARE 775.940-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2014).



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento ao requisito de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecido pelo artigo 330 do Regimento Interno do STF. 



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    À Secretaria, para que corrija a informação inserida no cabeçalho, de modo a constar, como embargante, J.R.P. e, como embargado, o Ministério Público do Estado de Roraima.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente